Tribunal: TJBA
Processo: 8077806-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077806-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EMANUEL DA COSTA SILVA e outros Advogado(s): JOSE DIEGO ARAUJO LEAL CAVALCANTI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ANALISADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. AUSÊNCIA DE ACESSO AOS AUTOS TEMPORÁRIO E JUSTIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE CADA CORRÉU REALIZADA INDIVIDUALMENTE. PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE JUSTIFICADA E FUNDAMENTADA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. REALIZADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado por José Diego Araújo Leal Cavalcanti em favor de Emanuel da Costa Silva contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 8000300-72.2025.8.05.0052, em que é denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06), em razão de fatos ocorridos em 08/09/2024, que culminaram na morte de Jeanderson Monteiro de Castro. No caso, o paciente foi denunciado no bojo da ação penal nº 8000300-72.2025.8.05.0052, pelos seguintes fatos: "Consta dos autos do inquérito policial incluso, que, no dia 8 de setembro de 2024, por volta das 22h, nas proximidades das “Casinhas”, em Casa Nova- BA, os denunciados, de maneira livre e consciente, agindo com animus necandi, associados para os fins de cometimento de crimes, sobretudo de tráfico de drogas, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo, mataram a vítima JEANDERSON MONTEIRO DE CASTRO, conhecido por “PittBull”. Emerge, do presente procedimento apuratório, que, nas circunstâncias de tempo e lugar, acima mencionadas, a vítima havia marcado de pegar uma “encomenda” com a pessoa de Junior Martins, o qual não foi identificado, nas proximidades das casinhas. Na referida ocasião, a vítima convidou seu primo F.O.S., menor de idade, para que pudesse levá-lo até o local marcado, que, de pronto, concordou em conceder-lhe uma carona para pegar a tal encomenda. Ao chegar no local, a vítima desceu da motocicleta do seu primo e se dirigiu ao encontro de duas pessoas, que também pilotavam uma motocicleta. Nesse passo, a vítima estendeu a mão com o fim de cumprimentar os dois indivíduos, instante em que a pessoa que estava no banco do carona da motocicleta sacou uma arma de fogo e desferiu diversos disparos em face da vítima, que veio à óbito no local. Emerge, dos autos, que a vítima era pessoa revolvida no tráfico de drogas, e, que teve sua vida ceifada em razão de dívidas de drogas com a denunciada Ana Paula, conforme demonstram as mensagens constantes do ID nº 480936869, com participação e ordem dos demais denunciados. Consta, dos autos, que a denunciada Ana Paula gerenciava a venda de drogas no Distrito de Santana do Sobrado, sob comando dos denunciados MARCELO e EMANOEL, inclusive, por meio do cumprimento de mandado de busca e apreensão foram encontrados na residência dos denunciados ANA PAULA e MARCELO drogas, arma de fogo e munições, balança de precisão, caderno de anotações da venda de drogas, conforme teor do registro do boletim de ocorrência à fl. 88 ID 480936871 e fl. 71 ID 480936871 e Relatório de Investigação Criminal – RIC à fl. 26 ID 480936869. Destaca-se que as munições apreendidas na residência do denunciado MARCELO são de calibre 9MM, idêntico calibre das munições usadas para ceifar a vida da vítima, consoante Laudo de exame pericial do local do crime à fl. 49 ID 480936871. Os documentos juntados sob ID n° 480936871, comprovam os fatos e os indícios suficientes de autoria, notadamente o Laudo de exame pericial do local do crime (fl. 49), requisição do exame necroscópico (fl. 48), laudo de exame pericial da munições (fl. 26), Termo de Depoimento das Testemunhas (fls. 11 a 16), Termo de Interrogatório dos acusados (fl. 20 e 90), Relatório de investigação (fl. 33). A conduta narrada é prevista como infração penal na legislação penal brasileira, tipificada nos artigos 121, § 2°, I e IV, do Código Penal e art. 35, da Lei n° 11.343/06." II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se a alegada ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade justifica a revogação da prisão preventiva, sendo possível sua apreciação na via do habeas corpus; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da negativa inicial de acesso aos autos do inquérito policial durante a fase investigativa;(iii) avaliar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, e se há violação ao princípio da isonomia, considerando que a corré responde ao processo em liberdade; (iv) apurar se a ausência de reavaliação da custódia a cada 90 dias, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP, configura nulidade ou ilegalidade da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ausência de indícios de autoria já foi apreciada no HC nº 8047391-23.2025.8.05.0000, e sua rediscussão neste writ configura reiteração indevida, inviabilizando o conhecimento da matéria por esta via. 4. A ausência inicial de acesso aos autos do inquérito não configura cerceamento de defesa, pois foi justificada pela necessidade de sigilo durante diligências sensíveis, sendo sanada antes da apresentação da resposta à acusação, sem prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. A prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentos concretos, como a gravidade do delito (execução armada em contexto de disputa por tráfico de drogas), o modus operandi (emboscada com munições de calibre compatível com as apreendidas), a periculosidade do agente (acusado de liderança regional do PCC), a fuga do distrito da culpa e tentativa de ocultação de identidade, fatos que indicam risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 6. A alegação de violação ao princípio da isonomia, diante da liberdade concedida à corré Ana Paula, não se sustenta, pois a situação do paciente é mais gravosa, com fuga, prisão em flagrante por novos crimes e uso de identidade falsa, fatos não verificados em relação à corré. 7. Questões relativas à validade dos laudos, desmembramento da ação penal e suposta supressão de jurisdição devem ser debatidas na via própria da ação penal, sendo incabíveis no âmbito restrito do habeas corpus. 8. A prisão preventiva foi reavaliada expressamente em decisões datadas de 01/04/2025 e 05/12/2025, atendendo ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não havendo nulidade por ausência de revisão periódica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: “O habeas corpus não é via adequada para rediscussão de alegações já decididas em writ anterior, sob pena de reiteração indevida de pedido.” “A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como gravidade do delito, periculosidade do agente, modus operandi e risco de fuga.” “A restrição inicial ao acesso aos autos, justificada por diligências em curso, não configura cerceamento de defesa se sanada oportunamente e sem prejuízo à atuação do defensor.” “A individualização da prisão preventiva permite que réus em situações distintas recebam tratamentos processuais diversos, sem violação ao princípio da isonomia.” “A reavaliação da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, é atendida com a análise fundamentada da necessidade da custódia em decisões periódicas.” “O habeas corpus não se presta à análise de nulidades relacionadas à instrução processual ou à admissibilidade de provas, cuja discussão deve ocorrer na ação penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único; CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 11.343/2006, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 802.231/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/04/2023, DJe 24/04/2023; STJ, HC 547.168/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020; STJ, AgRg no HC 756.968/MT, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 18/11/2022; STJ, AgRg no HC 822.165/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/12/2023, DJe 15/12/2023; STJ, HC 467.014/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02/10/2019; STJ, AgRg no HC 403.778/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/08/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8077806-86.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. JOSÉ DIEGO ARAÚJO LEAL CAVALCANTI (OAB/PE Nº 60.177), e como paciente, EMANUEL DA COSTA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do habeas corpus e, na extensão conhecida, DENEGAR a Ordem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 10.5